Tribunal: TJDFT
Processo: 0719849-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CITAÇÃO. TEORIA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA. PRESUNÇÃO EXTRAÍDA DAS CIRCUNSTÂNCIAS. DADOS CONSISTENTES. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Citação, segundo o Código de Processo Civil, é o ato pelo qual o réu, o executado ou o interessado são convocados para integrar a relação processual, sendo indispensável para o processo, pois, sem citação válida, o processo não pode prosseguir regularmente, sob pena de resultar inegável prejuízo à defesa do réu e, como consectário, a nulidade processual.
2. No tocante à teoria da ciência inequívoca, considera-se comunicado o ato processual, independentemente de sua publicação, quando a parte ou seu representante tenha tomado conhecimento do ato, sendo necessária a existência de dados consistentes que permitam concluir o conhecimento da ação pelo demandado, o que não se verifica na espécie.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.